Tribunal: TJPA
Processo: 0802091-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802091-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVID FIGUEIRA DE MORAES

AGRAVADO: ALIRIO GARIBALDI TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR CONCEDIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar possessória em favor do autor, com base nos arts. 560 a 563 do CPC, após realização de audiência de justificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de liminar possessória em ação de interdito proibitório; e (ii) estabelecer se a documentação e os elementos colhidos em audiência de justificação são suficientes para amparar a medida deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em ação possessória exige demonstração da posse, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio de ofensa, sendo admitida a audiência de justificação prévia, conforme previsto no art. 562 do CPC.

4. O Juízo de origem observou o procedimento legal ao designar audiência de justificação, colhendo provas e fundamentando a decisão com base nos elementos produzidos.

5. A alegação do agravante de posse antiga e derivada de herança informal não é acompanhada de documentos materiais idôneos, como registros, contratos ou tributos, não se mostrando suficiente para infirmar a verossimilhança da prova apresentada pelo agravado.

6. A discussão sobre a propriedade do imóvel, a ausência de inventário ou de matrícula registrada não interfere na ação possessória, cujo objeto é a proteção da posse de fato, independentemente da titularidade dominial.

7. A decisão agravada não apresenta vícios e encontra-se amparada no devido processo legal, sendo o deferimento da liminar compatível com o contraditório mitigado típico da tutela de urgência.

8. A alegação de dano irreparável é afastada, diante da possibilidade de reversão dos efeitos da liminar e da reparação por perdas e danos em caso de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAVID FIGUEIRA DE MORAES contra decisão proferida pela Vara Única de Alenquer nos autos da ação de interdito proibitório (processo nº 0801373-57.2023.8.14.0003), ajuizada por ALIRIO GARIBALDI TAVARES.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Para o deferimento do pedido liminar, há a necessidade de comprovação de posse do imóvel e a turbação há menos de ano e dia.

Neste momento restou claro e suficiente para a concessão da liminar a perturbação da posse, bem como se a perturbação da posse é antiga ou não, sendo necessário a instrução probatória.

A Ação de Reintegração de posse é uma ação possessória e não petitória. Nesse sentido, a característica principal para o ajuizamento dessa ação é que o autor prove que possui a posse do bem, ou seja, caso o requerente nunca tenha obtido a posse do bem, não é cabível o seu pedido, muito menos condizente com o Código de Processo Civil.

(...)

No caso presente, a prova trazida em com a audiência de justificação é suficiente para

garantir a liminar possessória.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 499 do Código Civil e 560 e 563 do Código de Processo Civil, DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA pelo autor na posse do imóvel esbulhado pelo réu, com fundamento nos artigos 560 a 563, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o agravado não comprovou a propriedade nem a posse do imóvel. Além disso, alega que quem sempre exerceu posse sobre o bem foi o agravante e seus irmãos, há mais de 30 anos, por herança deixada por sua tia Domingas de Moraes Garibalde. Defense que os documentos apresentados pelo agravado são inidôneos e confusos e que não foi realizado inventário dos bens da falecida. Diz que a decisão lhe acarreta dano irreparável, pois não possui outra fonte de renda além da pequena criação e arrendamento de pasto no referido imóvel.

Com base nessa argumentação, requer a revogação da liminar concedida na origem.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada não presentou contrarrazões, conforme certificado no ID 18620044.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da decisão que deferiu liminar possessória em ação de interdito proibitório, após a realização de audiência de justificação prevista no artigo 562 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre recordar que o interdito proibitório constitui ação possessória de caráter preventivo, destinada a impedir ameaça à posse quando o possuidor tiver justo receio de ser molestado. Nesse contexto, os requisitos para sua procedência são:
(i)
a posse exercida pelo autor;
(ii)
a ameaça de turbação ou esbulho; e
(iii)
o justo receio de que a ofensa se concretize.

O procedimento especial das ações possessórias, previsto nos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil, estabelece que, tratando-se de posse nova (dentro de ano e dia), pode ser concedida liminar após audiência de justificação, desde que o autor comprove a posse e a data da turbação, esbulho ou ameaça.

No caso dos autos, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau observou rigorosamente o procedimento legal, designando audiência de justificação prévia, na qual foram ouvidas as partes e colhidas as provas necessárias ao convencimento judicial. Somente após esse ato, considerando presentes os pressupostos legais, foi deferida a liminar requerida.

O agravante, por sua vez, fundamenta sua irresignação essencialmente na alegação de que exerce posse sobre o imóvel há mais de 30 anos, por herança informal de seu pai, contestando genericamente a documentação apresentada pelo agravado. Todavia, tal alegação não veio acompanhada de elementos probatórios contemporâneos e idôneos que pudessem infirmar a verossimilhança dos documentos carreados aos autos pelo requerente da ação possessória.

Com efeito, o suposto exercício prolongado de posse alegado pelo agravante não encontra respaldo em provas materiais concretas, como contratos, cadastros, comprovantes de pagamento de tributos, registros ou outras evidências documentais que pudessem corroborar suas assertivas. A alegação de que o imóvel foi
"deixado"
por sua tia, sem a realização do devido inventário, constitui mera afirmação unilateral, desprovida do substrato probatório mínimo exigido.

Ademais, é fundamental destacar que, em se tratando de ação possessória, o que se tutela é a posse de fato, e não a propriedade. As ações possessórias têm natureza distinta das ações petitórias, sendo certo que nestas últimas é que se discute o direito de propriedade. Portanto, ainda que a cadeia dominial seja passível de questionamento, tal circunstância não é, por si só, suficiente para afastar a tutela possessória quando a posse de fato é demonstrada por uma das partes através de elementos convincentes.

Nesse sentido, a crítica do agravante à ausência de matrícula no registro de imóveis ou à inexistência de inventário formal dos bens da falecida não possui o condão de invalidar a liminar concedida, uma vez que tais questões dizem respeito ao direito de propriedade, matéria estranha ao objeto das ações possessórias.

Por outro lado, o agravante não logrou impugnar de forma específica e eficaz os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a contestar genericamente os documentos apresentados pelo agravado, sem demonstrar, de forma objetiva, vícios que maculassem a higidez probatória dos elementos colacionados aos autos.

Destaca-se, ainda, que o deferimento da liminar após audiência de justificação observa o devido processo legal e harmoniza-se com o princípio do contraditório mitigado característico da tutela de urgência, em que a cognição é sumária e a decisão é provisória, sujeita à revisão após a instrução probatória completa.

A alegação de dano irreparável também não se sustenta, porquanto as consequências do eventual cumprimento da liminar são reversíveis e podem ser reparadas em perdas e danos, caso se comprove, ao final da instrução, que a medida foi indevidamente concedida.

Destarte, não havendo elementos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mostra adequadamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico vigente, impõe-se a manutenção do decisum de primeiro grau.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/10/2025